Tribunal: TJBA
Processo: 8031680-12.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8031680-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADA: JOELITA SIMOES ROCHA

Advogado(s): CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA INSATISFAÇÃO DO EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que analisou pretensões relativas à incorporação de vantagens e extensão de benefícios previdenciários à pensionista de ex-servidor público, com fundamento na Constituição Federal e em emendas constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ensejando o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm cabimento apenas quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A decisão embargada enfrentou expressamente os pontos alegados pela parte, com fundamentação suficiente, inclusive quanto à aplicação do princípio do
tempus regit actum
, à exclusão de gratificações
propter laborem
, à paridade limitada às vantagens incorporadas pelos ativos e à observância dos limites do art. 169, § 1º, da CRFB.

O art. 1.022, II, do CPC, refere-se à omissão quanto ao que deveria ser decidido, e não à ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

O acórdão não incorreu em omissão nos moldes do art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC, tendo apresentado motivação adequada à solução da lide.

O prequestionamento está satisfeito quando a matéria jurídica é enfrentada, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais, conforme art. 1.025 do CPC.

Não restou evidenciado intuito protelatório nos presentes Embargos, afastando-se, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A decisão está suficientemente fundamentada quando enfrenta as questões jurídicas essenciais ao deslinde da causa, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes.

O prequestionamento se considera atendido quando a matéria jurídica é discutida no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A rejeição dos Embargos de Declaração não implica automaticamente a imposição de multa, salvo evidente intuito protelatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 489, § 1º; CF/1988, arts. 40, §§ 2º e 8º, e 169, § 1º; EC nº 41/2003.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8031680-12.2024.8.05.0000
o
postos
nos
autos
d
o

Mandado de Segurança n.
8031680-12.2024.8.05.0000

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

ESTADO DA BAHIA

e

e
mbargad
a
,
JOELITA SIMÕES ROCHA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Seção
Cível
de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12